Tribunal: TJMT
Processo: 0044611-02.2018.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0044611-02.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE ARAUJO - CPF: 010.843.711-62 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/06, ART. 33,
CAPUT
) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR – NULIDADE DAS PROVAS – ABORDAGEM POLICIAL – PRESENÇA DE CONTEXTO FÁTICO AUTORIZADOR – PRELIMINAR REJEITADA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS – HARMÔNICOS E COESOS – AUSÊNCIA DE DÚVIDA PLAUSÍVEL – DOSIMETRIA – TERCEIRA FASE – TRÁFICO PRIVILEGIADO – REQUISITOS PREENCHIDOS – AÇÕES PENAIS EM CURSO INSUFICIENTES PARA AFASTAR – PENA REDUZIDA – PRELIMINAR REJEITADA –
RECURSO PROVIDO EM PARTE
.

Há fundadas suspeitas a ensejar e permitir a abordagem policial e busca pessoal nas hipóteses onde o suspeito é visto entregando objeto a outra pessoa que, ao visualizar a aproximação de viatura da Polícia Militar, joga-o ao chão, pois em tais hipóteses, a atuação opera-se em conformidade com as disposições do art. 240, §2o e art. 244 do Código de Processo Penal.

A prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probatório para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos.

Comprovado a prática do delito de tráfico de entorpecentes, não se mostra possível cogitar a absolvição ou desclassificação do delito de tráfico de drogas para a infração penal do art. 28 da Lei n. 11.343/06 (consumo pessoal).

Para a concessão da benesse do tráfico privilegiado se faz necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes e nem integre organização criminosa.

Não é possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4°) (Enunciado 52 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0044611-02.2018.8.11.0042

APELANTE: CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
Carlos Alberto Oliveira de Araújo
contra sentença prolatada pelo juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou o apelante à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
).

Inconformada, a defesa sustenta a nulidade de todas as provas dos autos, porquanto supostamente obtidas mediante abordagem e revista policial infundada e ilegal. Se superada a preliminar, almeja a absolvição do delito de tráfico de drogas, por insuficiência probatória.

Quanto à dosimetria, postula a aplicação da benesse do tráfico privilegiado, previsto no § 4o, do art. 33, da Lei 11.343/06 (id. 158391891).

Contrarrazões pelo não provimento do recurso defensivo (id. 158391893).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou também pelo não provimento do recurso defensivo (id. 161083199).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (PRELIMINAR – REVISTA PESSOAL)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa sustenta a nulidade das provas dos autos, face à ausência de justa causa a autorizar a revista pessoal, levada a efeito pelos agentes policiais, de modo a tornar ilícita as provas produzidas na ocasião.

Argumenta que
“a diligência policial jamais poderia ter se estendido até a residência do Assistido, porquanto, conforme aduzido acima, o mero recebimento de denúncia anônima, quando ausentes investigações anteriores não autorizam a mitigação da garantia fundamental”
(
sic
do id.

158391891).

Com efeito, de acordo com o art. 240, §2o, do Código de Processo Penal,
“proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior”.

Assim, a busca pessoal poderá ser realizada para, dentre outros objetivos, a descoberta de objetos necessários à comprovação de prática delitiva ou de qualquer elemento de convicção.

Nesse particular, importante ressaltar que
“não é suficiente, está claro, a mera conjectura ou desconfiança sobre tal posse, mas a suspeita amparada por circunstâncias objetivas que permitam uma grave probabilidade de que sejam encontradas as coisas mencionadas pela lei”
[1]
.

Acerca do tema em debate, no julgamento do RHC n. 158.580/BA, o
Superior Tribunal de Justiça
estabeleceu diretrizes e parâmetros a fim de se avaliar a presença de
“fundadas suspeitas”
, devidamente justificadas e aceitáveis, refutando situações em que a revista seja amparada em mera
“atitude suspeita”
, sem qualquer descrição objetiva.

Confira-se parte da ementa do julgado:

[...]1. Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial,
a existência de fundada suspeita (justa causa) – baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto
– de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência.

2. Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à “posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito”. Vale dizer, há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (
fishing expeditions
), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto (droga, por exemplo) que constitua corpo de delito de uma infração penal. O art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como “rotina” ou “praxe” do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata. 3.
Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial.
Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de “fundada suspeita” exigido pelo art. 244 do CPP. [...] (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/04/2022).

Na presente hipótese, a busca pessoal está apoiada nas declarações dos agentes policiais que destacaram terem recebido denúncias anônimas indicando a residência do apelante como ponto de comercialização de entorpecentes, aliada a atitude do apelante de entregar objeto não identificado a terceiro, aparentando estar entregando porção de droga, tendo esse jogado ao chão, quando avistou a guarnição policial.

Os agentes policiais descreveram que se deslocaram ao endereço indicado, momento em que visualizaram o apelante entregando um objeto a terceira pessoa chamada
Valdir
, que jogou o objeto no chão ao perceber a presença policial. Realizada a abordagem, identificou-se que o objeto era 01 (uma) porção de maconha.

Informaram, ainda, que o apelante, após constatada a apreensão de drogas, empreendeu fuga em direção a sua residência, momento em que foi contido e, procedida revista pessoal, apreendido valor em espécie, além de outras 02 (duas) porções de maconha e 01 (uma) porção de cocaína, a sua volta.

Diante desse cenário fático, reporto-me à compreensão recentemente fixada pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no julgamento da Revisão Criminal n. 1002345-25.2022.8.11.0015, de minha relatoria. Na oportunidade, estabeleceu-se o seguinte:

[...] Há fundadas suspeitas a ensejar e permitir a abordagem policial e busca pessoal nas hipóteses onde o suspeito é visto entregando objeto a outra pessoa que, ao visualizar a aproximação de viatura da Polícia Militar, joga-o ao chão, pois em tais hipóteses, a atuação opera-se em conformidade com as disposições do art. 240, §2o e art. 244 do Código de Processo Penal. [...] (RC n. 1002345-25.2022.8.11.0015, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 02/12/2021).

Nessas circunstâncias, não se constata a alegada nulidade por revista pessoal ilegal, tendo em vista que a visualização do suspeito entregando objeto a outra pessoa, aliada a denúncias acerca da prática de tráfico no local, enseja a abordagem e revista policial, em conformidade com o art. 240, 2o e art. 244, ambos do Código de Processo Penal

Por tais fundamentos,
rejeito
a preliminar suscitada.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa almeja a absolvição do apelante, ao argumento de que as provas obtidas são frágeis e insuficientes para a prolação e manutenção do decreto condenatório.

A inicial descreve o seguinte evento delitivo:

[...] No dia 25 de outubro de 2018, por volta das 22h00min, na rua 24, bairro Nova Esperança, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE ARAÚJO foi preso em flagrante delito por vender, trazer consigo e guardar drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta, a guarnição da VTR 7548 realizava rondas pelo bairro Nova Esperança quando, ao passar por um local apontado pelos moradores como ponto ilícito de venda de drogas, visualizou o denunciado entregar algo para o indivíduo Valdir Pereira de Brito, o qual, ao perceber a aproximação policial, jogou o objeto no chão.

Ato contínuo, localizado o material dispensado, os policiais militares verificaram que se tratava de 01 (uma) porção de substância análoga a cocaína. Nesse ínterim, o denunciado tentou empreender fuga, mas foi detido pelos milicianos, sendo encontrado em seu poder o valor de R$ 79,00 (setenta e nove reais); além disso, foram encontradas, próximo ao denunciado, 02 (duas) porções pequenas de substância análoga a maconha e 01 (uma) porção de substância análoga a pasta base de cocaína.

O laudo pericial n.° 3.14.2018.49024-01, às fls. 14/16-IP, concluiu que 01 (uma) porção de material de tonalidade amarelada na forma de pedra com massa de 1,25g (uma grama e vinte e cinco centigramas), entregue pelo denunciado a Valdir Pereira, apresentou resultado POSITIVO para COCAÍNA, enquanto que as porções apreendidas próximo do denunciado, sendo 01 (uma) porção pequena de material de tonalidade amarelada na forma de pó, com massa de 0,79g (setenta e nove centigramas), apresentou resultado POSITIVO para COCAÍNA e 02 (duas) porções de material vegetal seco pesando 2,18g (dois gramas e dezoito centigramas), apresentou resultado POSITIVO para MACONHA, ambas substâncias entorpecentes e psicotrópicas, elencadas pela Portaria n.o 344/98 AVS/MS, Listas F1, F2 e E. [...] (
sic
do id. 158391826 – pág. 06).

A materialidade delitiva está consubstanciada no boletim de ocorrência n. 2018.334465 (id. 158391826 – pág. 13), termo de exibição e apreensão (id. 158391826 – pág. 22) e laudo pericial n. 3.14.2018.49024-01 (id. 158391826 – pág. 24).

Registra-se que o laudo atestou que, nos materiais periciados, foi constatada a presença de TETRAHIDROCANABINOL (THC), substância encontrada na planta
Cannabis Sativa L.
mais conhecida como maconha, tendo sido apreendido 01 (uma) porção com massa líquida de 2,18g (dois gramas e dezoito centigramas), bem como a presença de cocaína, com massa total de 2,04 (dois gramas e quatro centigramas).

A autoria, por sua vez, revelou-se incontroversa.

Em solo policial, o apelante
Carlos Alberto Oliveira de Araújo
negou ser traficante de drogas, justificando que a porção de maconha apreendida pertencia a seu irmão, bem como rechaçou que outros entorpecentes tenham sido apreendidos em sua posse. Confirmou ter sido conduzido à delegacia por tráfico de drogas, mas negou ter sido autuado ou indicado.

Já em juízo, o apelante respondeu que estava no interior de sua residência quando os policiais a invadiram, determinando para que todos os presentes saíssem do imóvel. Confirmou a localização de apenas 01 (um) cigarro de maconha, bem como alegou que os policiais teriam abordado o outro rapaz praticamente dentro de seu terreno, sendo certo que ele teria confirmado que a droga era dele, mas que mesmo assim os policiais revistaram a sua casa.

Continuou a negar a traficância, elucidando que as alegadas denúncias contra si não existiam, consignando que provavelmente os policiais estavam monitorando o outro indivíduo (
Valdir
) ou viram ele passando na rua, que, para disfarçar, entrou no fundo do terreno, o qual não é totalmente murado.

O usuário de drogas
Valdir Pereira Brito
, ouvido apenas na fase policial, confirmou que estava na porta da residência do apelante, pois esse lhe teria oferecido um serviço. Disse que já tinha ouvido que o apelante comercializava drogas, negando, contudo, ter adquirido entorpecentes dele (id. 158391826 – pág. 30).

O PM
Alexandre Antônio Dias
, ao ser questionado em juízo, explicou que a guarnição policial já possuía informação de que o apelante estava comercializando drogas em sua residência. Destacou que, na data dos fatos, estava fazendo rondas e visualizaram o momento em que o apelante entregou um objeto para Valdir, tendo esse dispensado o material, ao perceber a aproximação da viatura policial.

Confirmou que o objeto descartado era uma porção de droga, de modo que foi procedida a abordagem do apelante, que tentou correr para os fundos de seu imóvel. Acrescentou que o local da abordagem era conhecido ponto de drogas, asseverando que foram apreendidas porções de maconha e pasta-base.

A corroborar, o Investigador de Polícia
Paulo Rogério Oliveira Moraes
, em sua oitiva judicial, explicitou que, após o flagrante, colheram informações junto aos moradores da região, tendo sido apurado que o local (casa do apelante) é conhecido como boca de fumo, eis que era frequentado por usuários de drogas, principalmente na parte da noite.

Diante desse cenário, em que pese a negativa do apelante, analisando as circunstâncias fáticas em que a ação policial ocorreu, bem como os demais elementos probatórios, é possível concluir que o apelante praticou o tipo penal inscrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, especialmente ante as declarações dos agentes policiais, associada a variedade de droga (maconha e cocaína).

No que atine à questão da validade dos depoimentos policiais, é pacífico o entendimento de que eles merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, principalmente, quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos, mormente quando ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada dos investigados (STJ, HC 704331/SC, Relator: Ministro
Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), - Quinta Turma, Julgado em 14/12/2021).

Ressalta-se que não consta nos autos nenhuma informação de que os agentes policiais agiram com abuso de autoridade ou mediante fraude processual.

De mais a mais, não há falar-se, no caso em análise, em reconhecimento do princípio
in dubio pro reo
, porquanto as provas construídas em juízo não apresentam qualquer adminículo de dúvida capaz de afastar o édito condenatório.

Portanto, estando comprovado que a apelante manteve em depósito os entorpecentes apreendidos, para fins de entrega a consumo de terceiros, não se mostra possível a absolvição do delito de tráfico de drogas.

Da benesse do tráfico privilegiado
:

A defesa pretende seja aplicada a causa de diminuição prevista no § 4o, do art. 33, da Lei 11.343/06.

Argumenta que a fundamentação exposta pelo magistrado é inidônea, sobretudo porque ações penais em curso não são suficientes para afastar a incidência da benesse.

Ao dosar a pena, o juízo singular fixou a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão. Na segunda fase, a pena permaneceu inalterada, ante a ausência de atenuantes ou agravantes.

Na terceira etapa, o juízo negou a incidência da minorante do tráfico privilegiado, destacando que o apelante responde a outras ações penais também pela prática do crime de tráfico de drogas, situação que, a seu ver, demonstraria a dedicação à prática delitiva.

Confira-se:

[...] No presente caso, a minorante do tráfico privilegiado se mostra inaplicável diante do não reconhecimento dos requisitos dos bons antecedentes e primariedade, visto que o condenado responde a outros processos criminais, sendo dois deles pelo mesmo crime dos presentes nos autos, concluindo que o réu dedica-se a traficância.

Por isso, DEIXO de aplicar a causa de diminuição disposta no §4o, do art. 33, da Lei de Drogas. [...] (
sic
do id. 158391878 – pág. 18).

Com efeito, a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06 exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividade criminosa e não integre organização criminosa, devendo tais condições serem cumpridas cumulativamente para fins de concessão do benefício.

Com relação ao argumento exposto pelo magistrado, relembro que o
Supremo Tribunal Federal
já se manifestou reiteradas vezes no sentido de que inquéritos e processos em cursos não devem ser aferidos em desfavor do agente na dosimetria da pena, sob pena de violação ao princípio da não culpabilidade (HC 166385, Relator Min.
Marco Aurélio
, Primeira Turma, julgado em 14/04/2020).

Nessa mesma esteira, o
Superior Tribunal de Justiça
, alinhando-se ao entendimento explanado pelo STF, passou a consignar que
“a causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, não pode ter sua aplicação afastada com fundamento em investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação do art. 5o, LIV, da Constituição Federal”
(HC n. 664.284/ES, relator Ministro
Ribeiro Dantas
, Quinta Turma, julgado em 21/9/2021).

Assim, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência, ainda que o apelante responda por outra ação penal, inviável o afastamento da benesse do tráfico privilegiado com base neste argumento.

Portanto, preenchidos os demais requisitos legais, não há óbice ao reconhecimento da causa especial de diminuição de pena em favor do apelante, o que faço na fração de 2/3 (dois terços).

Dosimetria da pena
:

A pena-base permaneceu no mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, aplico a redutora do tráfico privilegiado na fração de 2/3 (dois terços), o que reduz a pena do apelante para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

O regime de cumprimento da pena deverá ser o aberto, atendendo-se ao disposto no art. 33, § 2o,
“c”
, do Código Penal.

Presentes os requisitos legais e em conformidade com o art. 44, § 2o, do Código Penal, substituo a pena privativa por duas restritivas de direito, a serem especificadas pelo juízo da execução penal.

À vista do exposto, em parcial concordância com o parecer ministerial, voto no sentido de
rejeitar
a preliminar e, no mérito,
dar parcial

provimento
ao recurso defensivo, para reconhecer a minorante do tráfico privilegiado, o que reduz a pena do apelante
Carlos Alberto Oliveira de Araújo
para
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

É como voto.

[1]
GOMES FILHO, Antonio Magalhães; TORON, Alberto Zacharias; BADARÓ, Gustavo Henrique (org.). Código de processo penal comentado. 4. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021. Livro eletrônico. RL-1.36.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023